Tribunal: TJMT
Processo: 1017185-80.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017185-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (AGRAVANTE), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (AGRAVADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), MARTA ZANIRATO TROMBINI JAMBERS - CPF: 467.703.999-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MIGUEL JAMBERS - CPF: 438.436.039-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA ANTONIA MARCHINI JAMBERS - CPF: 040.631.878-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGOSTINHO JAMBERS - CPF: 759.767.141-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO JAMBERS - CPF: 239.841.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA APARECIDA JAMBERS - CPF: 452.369.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE STRAGLIOTTO JAMBERS - CPF: 511.682.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GONCALVES CLEMENTE - CPF: 363.612.169-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCHOAL HIDALGO GIMENEZ - CPF: 203.000.349-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA JAMBERS SCANDELAI - CPF: 325.076.589-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES JAMBERS - CPF: 535.499.101-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANGE CHAGAS JAMBERS - CPF: 758.566.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS JAMBERS - CPF: 467.658.839-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CRISTINA MEDEIROS GOMES - CPF: 434.700.208-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e agrário. agravo de instrumento. ação reivindicatória. conflito de competência. ação reivindicatória conexa a outras demandas possessórias, de usucapião, oposição e anulação de registro. competência absoluta da vara especializada em direito agrário. resolução tjmt n. 07/2008 e Resolução n. 02/2019-TJMT/OE. preclusão
pro judicato
.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Retificação de Registro Imobiliário, que declinou da competência e devolveu os autos para a o Juízo da Comarca de Sorriso/MT. O Agravante sustenta nulidade da decisão, a existência de decisão anterior, transitada em julgado, que fixou a competência da Vara Especializada, além da conexão com outras ações envolvendo o mesmo imóvel rural. Requer a manutenção da tramitação na Vara Especializada.

II. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que declinou da competência da Comarca de Sorriso/MT para a Vara Especializada em Direito Agrário, transitada em julgado, impede nova remessa dos autos à origem; (ii) estabelecer se a conexão entre a Ação Reivindicatória e demais ações possessórias, anulatórias e de usucapião atrai a competência funcional da Vara Especializada, nos termos da Resolução TJMT nº 007/2008/OE.

III. razões de decidir

3. A Vara Especializada em Direito Agrário tem competência funcional absoluta para processar e julgar ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais e as que lhes sejam conexas, conforme art. 2º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE.

4. A Ação Reivindicatória em análise está apensada a outras ações que discutem a mesma área rural (oposição, retificação de registro, usucapião, e ações anulatórias) compondo um conflito fundiário coletivo, de elevada complexidade, que exige julgamento unificado para evitar decisões contraditórias, nos termos do art. 55 do CPC.

5. O Juízo da Comarca de Sorriso/MT declinou da competência no ano de 2018, decisão que transitou em julgado em 05/04/2019, sendo aceita pela Vara Agrária, que passou a processar regularmente os feitos desde então, o que atrai a
preclusão pro judicato
e impede rediscussão da competência, conforme art. 64, §4º, do CPC.

6. O fundamento judicial de que a instrução estaria concluída quando da remessa à Vara Agrária é equivocado, pois pendiam diligências processuais.

7. A retomada da competência pela Comarca de Sorriso/MT desconsidera a especialização jurisdicional, afronta a lógica da conexão e compromete a segurança jurídica.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A competência da Vara Especializada em Direito Agrário para julgar ações fundiárias coletivas é absoluta e se firma com a reunião de ações conexas, nos termos das Resoluções TJMT/OE n. 07/2008 e n. 02/2019. 2. A falta de impugnação à decisão que declina competência gera preclusão e estabiliza a jurisdição, impedindo retratação posterior do Juízo receptor. 3. A existência de conexão entre ações possessórias e dominiais que envolvem os mesmos imóveis, partes e litígios impõe sua reunião e o julgamento conjunto pelo Juízo especializado.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º, 64, §4º, e 505; Resolução TJMT/OE n. 07/2008, arts. 2º e 8º; Resolução TJMT/OE n. 02/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI n. 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017185-80.2025.8.11.0000

Este Recurso está
associado
aos Recursos de Agravo de Instrumento n. 1018655-49.2025.8.11.0000, n. 1017408-33.2025.8.11.0000, n. 1018581-92.2025.8.11.0000 n.

1018570-63.2025.8.11.0000, n.

1018574-03.2025.8.11.0000, logo, devem ser julgados em conjunto.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Espólio de Edmund A. Zanini
, representado por seu inventariante, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 ajuizada pelo
Espólio de Francisco Jambers
, declinou da competência para o Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Sorriso/MT.

Em suas razões, o Agravante sustenta a nulidade do
decisum
tendo em vista a existência de decisão proferida pelo Juiz da Comarca de Sorriso/MT, transitada em julgado, que declinou a competência para a Vara Especializada, a qual recebeu os autos sem qualquer ressalva.

Argumenta que, havendo pronunciamento definitivo sobre a matéria, o Juízo não pode devolver os autos, sendo obrigatório, em caso de discordância, suscitar conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, parágrafo único, do CPC.

Defende a existência de conexão entre a ação reivindicatória, a ação de oposição proposta pelo Agravante, as ações anulatórias e a ação de usucapião, uma vez que todas tratam da mesma área rural e envolvem fraude em escrituras públicas e procurações falsas. Logo, devem ser julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, §3º, do CPC e art. 686 do CPC.

Sustenta que a Oposição possui caráter prejudicial em relação à Reivindicatória, devendo ser apreciada primeiramente, e que a competência da Vara Especializada decorre das Resoluções TJMT nº 007/2008/OE e nº 006/2014/TP.

Afirma que o
decisum
viola a segurança jurídica, a celeridade e a economia processual, além de gerar tumulto processual e, mesmo após o trâmite da ação por mais de 20 anos, poderá até acarretar a extinção do feito por incompetência.

Assim, pugna pela reforma da decisão singular com a consequente manutenção do trâmite processual na Vara Especializada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 290124892).

A Agravada Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. afirma que não se opõe ao provimento do Instrumental (Id. 295899350).

Espólio de Luiz Carlos Jambers não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela conversão do julgamento em diligência
para,
ad
cautelam
, possibilitar a defesa do Espólio Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 06/11/1997, o
Espólio de Francisco Jambers
, representado por seus inventariantes Luiz Carlos Jambers e Paulo Miguel Jambers, ajuizou Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 em face de
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

Alegou, em síntese, ser legítimo proprietário de uma área rural com 10.177,047 hectares, da qual a Requerida estaria ocupando, de forma indevida, 1.408,6242 hectares, localizados dentro do perímetro maior.

Sustentou que a cadeia dominial teve início no ano de 1985, com a aquisição do imóvel de Lourival Abraão Asse, e abrange os lotes contíguos “
Formigal”
(registrado sob as matrículas n. 6.856 do CRI de Rosário Oeste e n. 1.411 do CRI de Sorriso) e “
Reduto”
(registrado sob as matrículas n. 4.519 do CRI de Nobres e n. 1.047 do CRI de Sorriso).

Diante desses fatos, pleiteou a condenação da Requerida à restituição da área ocupada, com a consequente reintegração na posse do bem objeto da demanda.

Em 10/10/2017 foi apensado a estes autos a Ação de Oposição n. 0008875-60.2017.8.11.0040 ajuizada pelo Espólio de Edmund Zanini em face de Fazendas Paulista Reunidas Ltda. e Espólio de Francisco Jambers.

A Ação Reivindicatória tramitou, inicialmente, perante a Comarca de Sorriso/MT, até que, em 23/05/2018, o Juiz da causa, de ofício, declinou da competência em favor do Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Na decisão, o Julgador consignou que, em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, verificou a existência de outras demandas (0019027-82.2008, 0019014-83.2008 e 0018990-55.2008) que guardam conexão direta com a ação, por versarem sobre a mesma área litigiosa e envolverem partes relacionadas. Destacou, ainda, que as três demandas já se encontravam em tramitação perante a Vara Especializada, motivo pelo qual entendeu ser necessária a remessa dos autos para aquele Juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a unidade da prestação jurisdicional (Id. 64498691 – Pág. 5/6)

A Requerida Fazendas Paulista Reunidas Ltda. opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

O
decisum
transitou em julgado em 05/04/2019 (Id. 64498691 - Pág. 19).

Os autos foram recebidos na Comarca de Cuiabá em 14/06/2019.

O Juiz da 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário, em 16/10/2019, proferiu despacho determinando a suspensão do feito, a fim de que se aguardasse o cumprimento da ordem judicial proferida nos autos da ação de oposição.

Em 08/07/2024 o Juiz determinou a suspensão do feito, até o julgamento das ações n. 0018990-55.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros) e n. 0018984-48.2008.8.11.0041 (Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário, Imissão na Posse e Indenização por Perdas e Danos ajuizada por Edmund Augustus Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse e Outros), a fim de

evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 313, V, alínea “a” do CPC (Id. 161525976).

Os Embargos de Declaração opostos pela Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. foram rejeitados e, na mesma decisão, no que tange ao prosseguimento do feito, o Juiz singular determinou a remessa dos autos à 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, com fundamento no parágrafo único do art. 8º da Resolução n. 007/2008/OE. Ressaltou que, antes da remessa da Ação Reivindicatória à Vara Especializada em Direito Agrário, a fase de instrução processual já estava concluída, circunstância que atrai a aplicação da norma mencionada (Id. 185129315).

Inconformado,
Espólio de Edmund A. Zanini
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante sustenta a nulidade do
decisum
tendo em vista a existência de decisão proferida pelo Juiz da Comarca de Sorriso, transitada em julgado, que declinou a competência para a Vara Especializada, a qual recebeu os autos sem qualquer ressalva.

Argumenta que, havendo pronunciamento definitivo sobre a matéria, o Juízo não pode devolver os autos, sendo obrigatório, em caso de discordância, suscitar conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II, parágrafo único, do CPC.

Defende a existência de conexão entre a ação reivindicatória, a ação de oposição proposta pelo Agravante, as ações anulatórias e a ação de usucapião, uma vez que todas tratam da mesma área rural e envolvem fraude em escrituras públicas e procurações falsas. Logo, devem ser julgadas em conjunto para evitar decisões conflitantes, conforme art. 55, §3º, do CPC e art. 686 do CPC.

Sustenta que a Oposição possui caráter prejudicial em relação à Reivindicatória, devendo ser apreciada primeiramente, e que a competência da Vara Especializada decorre das Resoluções TJMT nº 007/2008/OE e nº 006/2014/TP.

Afirma que o
decisum
viola a segurança jurídica, a celeridade e a economia processual, além de gerar tumulto processual e, mesmo após o trâmite da ação por mais de 20 anos, poderá até acarretar a extinção do feito por incompetência.

Assim, pugna pela reforma da decisão singular com a consequente manutenção do trâmite processual na Vara Especializada.

Pois bem. De início, no que se refere ao requerimento do Ministério Público para nova intimação do Agravado Espólio de Luiz Carlos Jambers, indefiro.

Conforme consta no Id. 290124892, ao conceder o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Agravante, esta Relatora oportunizou aos Agravados apresentarem contraminuta, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional verifica-se que a intimação foi disponibilizada em 02/06/2025 e publicada em 03/06/2025 (Ids. 290309857, 290309858 e 290309859), direcionada aos advogados que representam o Agravado Espólio de Luiz Carlos Jambers.

Portanto, tendo a parte sido formalmente intimada e, ainda assim, optado por não apresentar defesa, não há motivos para renovar a diligência.

No que se refere aos fundamentos recursais, a insurgência da parte Agravante se justifica.

O cerne da controvérsia reside na definição da competência jurisdicional funcional para processar e julgar a Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 e as demais ações conexas, à luz da Resolução TJMT n. 07/2008, da natureza dos litígios e da lógica de sistematicidade processual.

A competência, como instituto jurídico processual, consiste na medida da jurisdição atribuída a determinado órgão do Poder Judiciário, delimitada por critérios fixados em lei.

No caso concreto, trata-se de competência funcional especializada e absoluta, nos termos do art. 2.º da Resolução n. 07/2008- TJMT/OE, que confere à Vara Especializada em Direito Agrário a prerrogativa de processar e julgar todas as ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais, bem como aquelas que lhes sejam conexas.

O dispositivo normativo em questão afirma, com clareza, que:

Art. 2º - O
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Agrário, com sede na Comarca de Cuiabá-MT
, tem jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso e competência para processar e julgar as
ações que envolvam litígios coletivos pela posse de terras rurais
, mencionadas no art. 82, inciso III, do Código de Processo Civil,
e as que lhes são conexas.

Ademais, quanto à 2ª Vara Especializada em Direito Agrário desta Capital, a Resolução n. 02/2019-TJMT/OE redefiniu a sua competência nos seguintes termos:

2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário: Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários coletivos dentro do Estado, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e
ações que lhe são conexas
, assim como os processos concernentes a conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.

A Ação Reivindicatória n. 0000436-90.1999.8.11.0040 (objeto deste recurso), conforme narrado, não tramita isoladamente. Ela está expressamente apensada a três demandas:

i) Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353);

ii) Ação de Retificação de Registro Imobiliário n. 0000113-95.1993.8.11.0040 (código 1809); e

iii) Ação de Usucapião n. 0008206-12.2014.8.11.0040 (cod. 117353)

Todas essas quatro ações discutem sobre a área rural disputada pela Fazenda Agravante, envolvem os mesmos sujeitos ou sujeitos interligados por interesse jurídico direto, e se encontram formalmente reunidas em apenso.

Denota-se, pois, que se trata de conflito fundiário coletivo e complexo, de alta relevância para a pacificação social e jurídica na zona rural do Estado de Mato Grosso. Tais litígios não podem ser fragmentados artificialmente, sob pena de quebra da unidade de julgamento, risco de decisões conflitantes e violação à lógica da conexão processual, definida no art. 55 do CPC como causa de prevenção e concentração da competência:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Nessa linha de intelecção, consoante se extrai do Id. 79210728, em 10/03/2022 o Juiz da 2.ª Vara Especializada de Direito Agrário registrou que a Ação Reivindicatória foi declinada por conexão aos processos: (i) Sequestro de Bens Móveis n. 0019027-82.2008.8.11.0041 proposto por Edmund A. Zanini em face de Lourival Abraão Asse,

(ii)

Ação Ordinária de Nulidade de

Registro Imobiliário n. 0019014-83.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Alberto Luiz Francio e Outros, e (iii) Ação Ordinária de Nulidade de

Ato Jurídico e Cancelamento dos Registros Imobiliários n. 0018990-55.2008.8.11.0041 ajuizada por Edmund A. Zanini e sua esposa em face de Lourival Abraão Asse.

Inobstante isso, foi certificado pelo Juízo da Vara Especializada a conexão da ação de reivindicatória com a de usucapião, retificação de registro imobiliário e reivindicatória.
Verbis:

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento a decisão proferida nos autos, realizei consulta ao sistema Apolo, oportunidade em que foram localizados processos conexos N° 0008206-12.2014.811.0040, 0008875-90.2017.811.0040, 0000113-95.1993.811.0041.

CUIABÁ, 16 de fevereiro de 2022.

Diante desse panorama, considerando o teor do art. 8.º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE, que exige o deslocamento da competência antes da conclusão da instrução, observa-se que o Juiz da Comarca de Sorriso/MT determinou a remessa dos autos à Vara Especializada, medida corretamente acolhida por esta última, que processou o feito desde o ano de 2019, sem ressalvas.

A Resolução é clara ao determinar que:

Art. 8º – Os processos em andamento que se enquadrarem na competência definida no artigo 2º desta Resolução, cuja instrução ainda não se encerrou, deverão ser remetidos pelos magistrados das Comarcas de origem, ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário,
cessando a competência daqueles.

Parágrafo único. Permanecerão na Comarca de origem os processos nos quais

já se tenha concluída a audiência de instrução e julgamento,
os já sentenciados
ou em fase de

execução de sentença.

É necessário rememorar que, quando do encaminhamento dos autos à 2.ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, no ano de 2018, a instrução processual da Ação Reivindicatória não estava concluída, uma vez que pendia a manifestação do Ministério Público, bem como a intimação da parte autora para que formulasse os requerimentos que entendesse pertinentes.

Ainda que assim não fosse, cumpre salientar que a demanda tramitava conexa a outras três ações, circunstância que, sob o prisma normativo e fático, legitimava plenamente a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, em conformidade com o disposto na Resolução n. 007/2008/OE.

Em síntese: a devolução dos autos à Comarca de Sorriso/MT, fundamentada na Resolução n. 007/2008/OE, não é assertiva por duas razões centrais:

A uma, porque a decisão de remessa, proferida no ano de 2018, transitou em julgado e produziu efeitos (preclusão
pro judicato
), consolidando a competência do Juízo Agrário, nos termos do art. 64, §4º, do CPC, que dispõe que a falta de impugnação à decisão de competência a torna definitiva.

A duas, porque a Vara Especializada em Direito Agrário aceitou os autos e os conduziu com regularidade processual por seis anos, inclusive com a suspensão expressa da Ação Reivindicatória das ações conexas, em razão da tramitação das ações anulatórias propostas pela Família Zanini, o que, longe de afastar a competência, confirma a necessidade de concentração do julgamento em um único Juízo.

Com efeito, o entendimento do Juiz singular no sentido de que a Ação Reivindicatória foi remetida à Vara Especializada de Direito Agrário após o encerramento da instrução processual não se sustenta. Ao contrário, reforça sua competência exclusiva, pois tais ações são conexas.

Cumpre enfatizar que o art. 2º da Resolução n. 07/2008-TJMT/OE exige não apenas o processamento, mas também o julgamento das ações
conexas
relativas ao conflito agrário no Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – COMPETÊNCIA – LITÍGIO COLETIVO – 2ª VARA CÍVEL-VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ – RESOLUÇÃO TJMT/OE/2/2019 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC/15 e que o esbulho ocorreu em menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, possível o deferimento de liminar de reintegração de posse ao autor.

2- É de competência da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Direito Agrário de Cuiabá/MT, conforme Resolução TJMT/OE/2/2019, processar e julgar ações que envolvam
conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio
, nos termos do art. 126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são

conexas
, assim como os processos que envolvam conflitos urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.
(RAI 1000489-42.2020.8.11.0000, Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020) (sem destaque no original)

Portanto, não agiu com acerto o Juiz singular que, contrariando a estrutura normativa da especialização jurisdicional, a lógica da conexão, e os próprios atos pretéritos válidos da jurisdição, decidiu devolver os autos à Comarca de Sorriso/MT.

Tal medida afronta a estabilidade da relação processual, enfraquece o sistema de competência funcional e compromete o princípio da segurança jurídica.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, anulo a decisão hostilizada, especificamente no capítulo combatido (III – Do prosseguimento do feito) e determino a permanência do processo na Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá para o processamento e julgamento da Ação Reivindicatória e das ações conexas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025